Tribunal: TJMT
Processo: 1001699-93.2020.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001699-93.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ABILIO MORAES RAMOS - CPF: 051.059.241-42 (APELANTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PROGRESSÃO FUNCIONAL - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT -

LEI MUNICIPAL Nº 035/2003 - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS FIXADOS EM LEI - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - PROGRESSÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA - DIREITO RECONHECIDO – APLICAÇÃO TEMA 810 STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ART. 85, §§ 2º, 3º, E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por ABÍLIO MORAES RAMOS contra sentença proferida pelo juiz da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga-MT que julgou improcedentes os pedidos na Ação de Cobrança nº1001699-93.2020.8.11.0044 ajuizada em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT que visava
a condenação do ente público municipal ao pagamento dos valores retroativos desde a data em que o servidor adquiriu o direito à promoção – agosto/2019 – até a data anterior ao mês em que iniciou o pagamento, na razão de 5% a título de progressão horizontal e mais 10% a título de progressão vertical a incidir sobre o salário base do mês de aquisição do direito
.

O apelante aduz de equívoco na sentença,
sob o argumento de que não pode ficar à mercê da boa vontade da administração pública, especificamente no aguardo de uma avaliação de desempenho, que alega ter sido realizada somente 9 (nove) meses após o servidor cumprir todos os requisitos exigidos pela legislação municipal.

Assevera que a inércia do município requerido na instauração da comissão de avaliação de desempenho, não pode trazer lesão a direito do servidor autor, de modo que o impossibilite de exercer direito subjetivo de progredir em sua carreira, devendo tal requisito ser dispensado para ser concedida a progressão, pois tal omissão da Administração Pública jamais pode prevalecer para beneficiá-la em detrimento do administrado.

Sustenta que a progressão se deu em data posterior (9 meses após) à que tinha direito o apelante, o que gerou o pagamento de vencimento a menor do que fazia
jus
à época. Pugna pelo recebimento das diferenças salariais inadimplidas e reforma da r. sentença atacada, para que seja reconhecido o direito do recorrente em receber os valores que lhe são devidos.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id. 104388011)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar Fachone, deixou de emitir parecer tendo a ausência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id.
110883981
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por ABILIO MORAES RAMOS em face do Município de Paranatinga-MT, que visava o pagamento dos valores retroativos desde a data em que o servidor adquiriu o direito à promoção – agosto/2019.

O pressuposto fático relaciona pedido de progressão funcional fundamentado na Lei Municipal nº 035/2003 ("Dispõe sobre a alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Paranatinga, e dá outras providências.")

Extrai-se que o apelante,
é servidor público municipal em caráter efetivo desde 08/08/2016 quando tomou posse no cargo de Agente Administrativo II. Está amparado pelas Leis nº 024/1997, e Lei 035/2003, respectivamente o Regime Jurídico Único – RJU e Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos.

O Estatuto Municipal nº035/2003 estabelece o seguinte:

“Art. 22 - Promoção é o processo de movimentação do Servidor na carreira, em sentido de progressão horizontal, e em sentido de progressão vertical.

§ 1º - A promoção em sentido de progressão horizontal, corresponde à passagem do Servidor de uma referência (número), para a referência subseqüente ou imediatamente superior àquela em que se encontra, dentro da mesma classe de cargo, constante do ANEXO VI.

§ 2º - A promoção em sentido de progressão vertical, corresponde à passagem do Servidor de uma classe de cargo (letra), para a classe subseqüente ou imediatamente superior àquela em que se encontra, dentro do mesmo cargo, constante do ANEXO VI.

§ 3º - O Servidor terá direito à promoção a cada 03 (três) anos de efetivo exercício, desde que satisfaça as condições previstas nesta Lei.

§ 4º - Fica estabelecido o mês de dezembro como data base para fins de promoção.

Art. 23 - Para fazer
jus
à promoção em sentido de progressão horizontal, por merecimento, o Servidor deverá atender, simultaneamente, as seguintes condições:

I - completar, no mínimo três anos, na referência inerente à classe de cargo que ocupe; para os nomeados após a publicação desta Lei;

II - estar exercendo cargo ou função pública municipal, nos últimos três anos que anteceder à promoção;

III - não ter sofrido pena disciplinar de suspensão, nos últimos três anos que antecederem à promoção;

IV – obter resultado favorável, na avaliação de desempenho a que deva ser submetido, para fins de promoção.

Parágrafo Único - Não ocorrendo avaliação de desempenho e sendo atendidas as condições previstas nos incisos I, II e III deste artigo, o servidor fará jus automaticamente a promoção em sentido de progressão horizontal, após 30 (trinta) dias da data base fixada nesta lei”.

A expressão “automaticamente” engastada no Parágrafo Único do art. 23 da Lei Especial é pela dispensabilidade de requerimento administrativo. Seja como for, necessário ou não o manejo de pedido, a omissão da Administração em não conceder espontaneamente a progressão não afeta, em essência, o direito já incorporado ao patrimônio do autor, visto que a situação jurídica já estava constituída pelo preenchimento das precondições legais previstas nos incisos do mesmo artigo.

De fato, resulta inequívoco o interstício trienal (inciso I) e inexiste impugnação específica, na contestação e mesmo nas contrarrazões, acerca dos contracheques como prova do exercício de cargo ou função pública no triênio anterior à promoção (inciso II), nem anotação de punição disciplinar no interregno (inciso III).

Ademais,
in casu
, observo que o Ente Público Municipal reconhece por meio do parecer técnico jurídico nº123/2020 que o apelante alcançou a estabilidade de maneira tácita em data de 07/08/2019, contudo, somente em data de 29/04/2020 consolidou-se todos os atos necessários por meio da administração pública pra fins da estabilidade. (id.
104390573)

Assim, ausente qualquer ofensa quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos para a progressão horizontal, não se afigura razoável obstar a formalização da progressão à conta da inércia da Administração em não efetivar os atos a fim de reconhecer a estabilidade ao apelante.

Entender de modo diverso equivaleria fomentar a inércia do Executivo Municipal em detrimento do direito subjetivo do autor.

Assim, a partir de Agosto/2019, o autor terá a progressão horizontal para a classe imediatamente seguinte, nos termos da lei de regência, devido o pagamento das diferenças de subsídio daí advindas.

Na atualização de valores,
no que tange aos juros e correção, deve ser aplicado o recente entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 810.

Quanto aos honorários advocatícios, n
os termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do Código de Processo Civil, fixo os honorários sucumbenciais devido ao patrono do embargante à importância de 15% do proveito econômico (valor da causa)
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar integralmente a r. sentença, e declarar o direito do Apelante ao
recebimento dos valores retroativos desde a data em que o servidor adquiriu o direito à promoção – agosto/2019 – até a data anterior ao mês em que iniciou o pagamento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022